Tribunal: TJMT
Processo: 0002087-02.2014.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002087-02.2014.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Corretagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REAL MINAS TEXTIL IND E COM LTDA - CNPJ: 02.419.624/0001-73 (EMBARGADO), MURILO CARVALHO SANTIAGO - CPF: 143.953.636-87 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), COOPERVERDE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 05.045.680/0001-83 (EMBARGANTE), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação.

Ação de Cobrança. Cessão de Crédito.

inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
. Embargos Rejeitados.

I.
Caso em exame:

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
em virtude
de Acórdão que desproveu Recurso de Apelação, mante
ve
a sentença que reconheceu crédito da empresa
Embargada
no valor de R$25.397,55, relativo ao contrato n. 081/2006, e afastou a possibilidade de compensação com valores pagos a maior pela
E
mbargante
à cessionária, antes da cessão, referente a
o contrato n. 354/2007.

II.
Questões em discussão
:

2. São elas: a) verificar se há omissão no julgado em relação à aplicabilidade do artigo 294
do Código Civil;
b
)
analisar se existe
contradição e obscuridade quanto à eficácia extintiva das obrigações antes da cessão.

III.
Razões de decidir
:

3.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido, que analisou e fundamentou de forma clara e lógica todas as matérias devolvidas.

4.
A compensação de valores prevista nos art
igos
368 e 369 do Código Civil exige reciprocidade entre as partes, o que não ocorre na hipótese, já que a cessionária não foi a beneficiária dos
pagamentos
supostamente
feitos a maior pela
Embargante
à cedente.

5
.
O art
igo
294 do Código Civil não autoriza compensação automática de créditos anteriores à cessão quando inexistente identidade entre credor e devedor no momento da cessão.

6
.
Eventual direito da
E
mbargante à restituição de valores pagos a maior à cedente deverá ser perseguido em ação própria, com observância do contraditório e da ampla defesa.

IV.
Dispositivo e tese
:

7
.
Embargos de Declaração rejeitados.

________

Dispositivos legais
utilizados
:
CPC, art.1.022; CC,
arts
.294, 368 e 369
.

Jurisprudência relevante
:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
na
Rcl
14.757/PE, Segunda Seção,
DJe
10/9/2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002087-02.2014.8.11.0051

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
COOPERVERDE – Cooperativa dos Produtores de
Campo
V
erde
em virtude do Acórdão de Id. 292427874 em que a Primeira Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

Em suas razões, a Recorrente alega que
sustentou expressamente a aplicação do art
igo
294 do Código Civil, que permite ao devedor opor ao cessionário as exceções que já existiam contra o cedente ao tempo em que tomou ciência da cessão.

Aduz que
notificou a embargada quanto à inexistência de crédito, justamente em razão de compensações já pactuadas com a cedente. Contudo,
esse argumento
,
não foi analisado, o qual é
essencial para o deslinde da controvérsia.

Argumenta que
demonstrou a existência de acordo firmado com a cedente para compensação de valores referentes a prejuízos decorrentes do contrato 354/2007, circunstância que tornaria inexigível o crédito supostamente cedido.
Entretanto, o Colegiado
limitou-se a afastar a compensação com base na
falta
de reciprocidade entre cessionária e devedora, mas não enfrentou se a obrigação havia sido extinta no plano material antes mesmo da cessão, tornando-a juridicamente ineficaz
.

Sustenta que o
decisum
também incorre em
obscuridade ao aplicar a tese da
inexistência de reciprocidade
(artigos 368 e 369 do CC) sem deixar claro se considerou, ou não,
o momento anterior à cessão como referência para a análise da existência do crédito.

Argumenta que há contra
dição interna, pois
reconheceu-se
a existência de crédito da
E
mbargante e, ao mesmo tempo,
desconsiderou
sua eficácia extintiva sobre a obrigação cobrada, sem justificativa concreta.

Pugna pelo acolhimento do recurso e prequestionamento dos dispositivos citados nas razões.

Embora intimada, a Embargada não se manifestou quanto os Embargos opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que a Embargante

COOPERVERDE
– Cooperativa dos Produtores de Campo Verde
interp
ôs Recurso de Apelação em virtude d
a sentença que julgou parcialmente procedente

o
pedido formulado na

A
ção de
C
obrança movida pela
Real Minas Têxtil
, reconhece
u
crédito da
Recorrida
referente ao contrato n
.
081/2006 no valor de R$25.397,55
(vinte e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
.

Nas razões do Apelo, alegou
que
o Julgador singular
ignorou a necessidade de compensação de valores decorrentes do contrato n
.
354/2007, no qual já havia efetuado pagamentos superiores ao devido.

Argument
ou
que, relativamente a esse contrato,
o Julgador
a quo
reconheceu que pagou R$111.211,23
(cento e onze mil, duzentos e onze reais e vinte e três centavos)
, quando o valor devido era apenas R$86.639,69
(oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos)
, resultando em um pagamento a maior de R$24.571,54
(vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)
, configurando crédito a seu favor.

Alegou, também,
que a corretora cedente (De Paula, Santiago & Oliveira), responsável pela intermediação dos contratos e que cedeu o suposto crédito à
Recorrida,
deixou de cumprir obrigações contratuais, causando-lhe prejuízos financeiros de aproximadamente R$60.000,00
(sessenta mil reais)
, por falta de controle sobre duplicatas emitidas pela compradora América Medical.

S
ustent
ou
que, em razão desse prejuízo, ajustou com a corretora a compensação dos créditos
e que não existe
saldo a pagar.

Seguiu aduzindo que,
ao ser notificada da cessão dos créditos pela corretora à Real Minas, apresentou contranotificação, com base no art
igo
294 do Código Civil,
por meio da qual informou
a inexistência de crédito líquido e exigível, o que torna indevida a cobrança pela
A
pelada.

Destac
ou
que
seus
créditos deveriam ter sido reconhecidos para serem compensados com o suposto débito do contrato n
.
081/2006, resultando na improcedência total da demanda.

Requereu
a reforma da sentença para que seja reconhecida a compensação entre os créditos e débitos,
com a declaração de inexistência de
qualquer valor a pagar à
A
pelada, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em 10/06/2025, a Primeira Câmara de Direito Privado, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Apelação.

De acordo com a Embargante, o Acórdão é omisso porque
que
sustentou expressamente a aplicação do art
igo
294 do Código Civil, que permite ao devedor opor ao cessionário as exceções que já existiam contra o cedente ao tempo em que tomou ciência da cessão.

Aduz que
notificou a embargada quanto à inexistência de crédito, justamente em razão de compensações já pactuadas com a cedente. Contudo,
esse argumento
não foi analisado, o qual é
essencial para o deslinde da controvérsia.

Argumenta que
demonstrou a existência de acordo firmado com a cedente para compensação de valores referentes a prejuízos decorrentes do contrato 354/2007, circunstância que tornaria inexigível o crédito supostamente cedido.
Entretanto, o Colegiado
limitou-se a afastar a compensação com base na
falta
de reciprocidade entre cessionária e devedora, mas não enfrentou se a obrigação havia sido extinta no plano material antes mesmo da cessão, tornando-a juridicamente ineficaz
.

Sustenta que o
decisum
também incorre em
obscuridade ao aplicar a tese da
inexistência de reciprocidade
(artigos 368 e 369 do CC) sem deixar claro se considerou, ou não, o momento anterior à cessão como referência para a análise da existência do crédito.

Argumenta que há contra
dição interna, pois
reconheceu-se
a existência de crédito da
E
mbargante e, ao mesmo tempo,
desconsiderou
sua eficácia extintiva sobre a obrigação cobrada, sem justificativa concreta.

Diferente do que quer fazer crer a Recorrente, o Acórdão não é obscuro, contraditório ou omisso.

As matérias devolvidas foram analisadas e fundamentadamente rejeitadas, de forma clara e lógica.

A Recorrente pretende que seja reconhecida a compensação com o que
alegadamente
pagou à maior para a cedente; todavia, não se fala em compensação entre terceiros.

Foi
exposto no voto condutor
que

a Cooperativa Recorrente deve à empresa Recorrida, cessionária do crédito, o valor referente ao Contrato 081/2006 e, em contrapartida, é
supostamente
credora da cedente, terceira estranha ao processo, pois argumenta que pagou quantia à maior.

Assim, caso tenha interesse de receber aquele valor que, conforme alegado, foi pago e recebido indevidamente pela terceira cedente,
deve ajuizar a Ação própria, a fim de que seja garantido o contraditório e a ampla defesa.

Em outros termos, ainda que o artigo 294 do Código Civil estabeleça que o
devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem
, bem como as que tinha
quando
veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente
, o fato é que a Recorrente quer fazer com que valores pagos à cedente
antes da cessão
sejam compensados com a cessionária, o que não é possível.

O
valor devido pela Apelante foi cedido para a Recorrida e não foi a Apelada que, supostamente, recebeu valor a
maior do Contrato 354/2007
e, por esse motivo, está
impedida a compensação de valores
. Não há
reciprocidade.

Explico melhor
:
a Recorrida
adquiriu, por meio de cessão de crédito da Corretora de Mercadorias De Paula, Santiago & Oliveira Ltda., o valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais).

Cedente e Apelante formalizaram três contratos:

a) C
ontrato de Corretagem n. 354/2007
. Foi reconhecido na sentença que
a Recorrente pagou R$ 111.211,23 (cento e onze mil, duzentos e onze reais e vinte e três centavos)
à cedente
antes da cessão
; porém, devia R$ 86.639,69 (oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos).

Ou seja,
pagou para a cedente antes da cessão, o
valor
a mais
de R$ 24.571,54 (vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

b) C
ontrato 081/2006, não
há prova do
pagamento da comissão de corretagem
; logo,

a cedente era
detentora da totalidade da comissão devida em relação àquele Contrato
,
que foi
cedido parcialmente à
Embargada
, no valor de R$ 25.397,55 (vinte e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

c)
Contrato 354/2007,
há provas da
quitação integral
para a cedente
antes da cessão
; logo, foi afastada a obrigação do pagamento pela Embargante à cessionária.

Nessa esteira, os pedidos da Embagada
foram parcialmente acolhidos e a Recorrente condenada ao pagamento de R$ 25.397,55 (vinte e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
.

Assim, não há qualquer contradição, obscuridade e/ou omissão no julgado.

Conforme consignado no voto condutor,
consoante o disposto no artigo 368, do Código Civil, somente "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem" e, na hipótese, constatado que o valor devido pela
Embargante
foi cedido para a Recorrida e que não foi a
Embargada
que, supostamente, recebeu valor a maior do Contrato 354/2007, impedida está a compensação de valores pela ausência de reciprocidade.

Insisto: se tem interesse de
receber aquele valor que, conforme alegado, foi pago e recebido indevidamente pela terceira cedente,
deve ajuizar a Ação própria, a fim de que seja garantido o contraditório e a ampla defesa.

Ressalto, por fim, que
caso a parte
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a essa finalidade.”
(
EDcl
nos
EDcl
na
Rcl
n.
14.757/PE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 10/9/2019).

Com essas considerações,
ante à inexistência de contradição, obscuridade e/ou omissão no julgado,

rejeito o Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025